Tribunal: TJDFT
Processo: 0739568-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739568-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GILVAN PAES, EVERTON DA SILVA ALMEIDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando-se o ajuizamento da Revisão Criminal, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. INTIMEM-SE Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR